Tribunal: CARF
Processo: 11516.720623/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO IN LOCO. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação in loco para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720623/2020-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.427 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
IN
LOCO.
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação in loco para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo
ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720623/2020-61
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da
Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina
o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2644 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário lançado em face do contribuinte acima
identificado por meio do auto de infração discriminado a seguir:
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
VALOR
ORIGINAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR:
2158 Contribuição risco ambiental / aposentadoria
especial 25 anos – empresas em geral.
61.285.929,64
Multa de ofício: 75%
45.964.447,17
Conforme consta no relatório fiscal, constatou-se que o contribuinte deixou de
declarar e recolher as contribuições previdenciárias correspondentes ao adicional de 6% da
alíquota de GILRAT decorrente da prestação de serviços por segurados empregados expostos ao
risco ruído acima de 85 dB(A), em condições sujeitas à aposentadoria especial de 25 anos.
O contribuinte tem por atividade econômica principal o abate de aves.
Fundamentado no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991,
no art. 68 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e
no art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a Autoridade Tributária relatou o seguinte:
5.16. A questão principal, contudo, para a definição da incidência da contribuição social
adicional para o custeio da aposentadoria especial, tem relação com a concessão da
aposentadoria especial.
5.17. Quando o segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual tiver
direito a aposentadoria especial, independente da adoção de medidas de proteção
individual ou coletiva, é devida a da contribuição social adicional para o custeio da
aposentadoria especial.
Para corroborar a conclusão, fez referência ao Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 2/2019:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial de
que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, é
devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou
creditada ao segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de
produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder ser afastada a
concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida
Instrução Normativa.
A Autoridade Tributária afirmou que, por meio da decisão com repercussão geral
no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335, o Supremo Tribunal Federal (STF)
“trouxe novo entendimento jurídico acerca da eficácia da proteção individual em elidir os efeitos
deletérios do agente nocivo físico ruído, motivando a mudança nas normas previdenciárias”.
Assim justificou a sua afirmativa:
5.22. Com base nesta nova realidade, o INSS passou a conceder a aposentadoria
especial aos segurados que comprovarem a exposição agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos e ao Risco Ruído acima do Limite de Tolerância de 85
dB(A) mesmo diante da utilização, pelos segurados, de equipamentos de proteção.
5.23. O marco para esta mudança de interpretação foi estabelecido pelo Memorando-
Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23 de julho de 2015, seguido da
publicação do novo Manual de Aposentadoria Especial do INSS (o que será visto em
detalhes ainda neste relatório).
Segundo a Autoridade Tributária, desde 01/01/2004, com a alteração da redação
do RPS pelo Decreto no 4.882/2003, “tem direito a aposentadoria especial com 25 anos de
trabalho aqueles segurados que se submetem a exposição ao Risco Ruído acima do Limite de
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Tolerância de 85 dB(A), aferido pela metodologia estabelecida pela NHO 1 da Fundacentro”.
Afirmou também que “o item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048 estabelece o direito à
aposentadoria especial ao trabalhador exposto a Níveis de Exposição Normatizado (NEN)
superiores a 85 dB(A), pelo tempo de exposição de 25 anos”.
Apesar da clareza da norma, havia divergências entre o INSS e os segurados,
especificamente em relação à eficácia dos protetores auriculares para afastar o risco ocupacional
e, consequentemente, o direito do trabalhador à aposentadoria especial: os segurados defendiam
a ineficácia desse equipamento de proteção individual (EPI), enquanto o INSS sustentava que o
EPI era eficaz para atenuar o risco ruído, conforme afirmado nos laudos técnicos.
Eis que sobrevieram decisões judiciais reiteradas que “definiram que
equipamentos de proteções individuais têm limitada ação de prevenção nos danos causados pelo
agente nocivo ruído”.
Frisou a súmula no 912 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais – TNU, em julgamento de 13/10/2013, e as duas teses fixadas em 04/12/2014
com repercussão geral pelo STF no julgamento do ARE no 664.335/SC. O STF definiu que, nas
situações em que o EPI comprovadamente tem a capacidade de neutralizar o agente nocivo, não
prejudicando a saúde do trabalhador, este não terá direito à aposentadoria especial, e,
especificamente em relação ao risco ruído, determinou “que o trabalhador que estiver exposto a
Níveis de Exposição Normatizado (NEN) superiores a 85 dB(A), mesmo utilizando-se do
Equipamento de Proteção Individual (EPI), tem direito à aposentadoria especial (25 anos de
exposição)”. A tese foi assim firmada “porque, entre outros fatores, o equipamento de proteção
individual auricular não é efetivo para evitar os danos causados ao organismo do trabalhador,
pois estes danos vão muito além das perdas auditivas”.
Ainda segundo a Autoridade Tributária, a partir da decisão do STF, “o INSS
passou a reconhecer administrativamente o direito à aposentadoria especial para o risco ruído,
independente da utilização de EPI”, tendo expressamente firmado essa regra nos seus atos
normativos (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/2015, e
Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS no 600, de 10/08/2017). A
regra normatizada pelo INSS foi assim resumida pela Autoridade Fiscal:
5.38. Constata-se, portanto, que os atos normativos do INSS reconhecem o direito a
aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo ruído acima dos limites de
tolerância, independentemente da declaração de eficácia do EPI em laudo técnico e do
período laborado ser anterior ou posterior a decisão do STF.
5.39. Por se tratar de norma interpretativa, sua vigência retroage, atingindo períodos
laborais anteriores a publicação das normas administrativas.
A Autoridade Tributária concluiu que, como a concessão do benefício da
aposentadoria especial deve ser financiada pelas alíquotas adicionais previstas no art. 22, inciso
II, da Lei no 8.212/1991, conforme determina o art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/1991, então
“mostra-se inequívoco que a remuneração do segurado exposto ao agente Ruído em intensidade
superior ao Nível de Exposição Normatizado (NEN) de 85 dB(A) de forma permanente (não
ocasional nem intermitente) é fato gerador do Adicional de 6%”.
Com respaldo na documentação apresentada pela empresa, dentre os quais o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), as folhas de pagamento, as declarações
tributárias (GFIP) e a tabela com os dados cadastrais dos trabalhadores, suas respectivas
vinculações ao Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) e a que riscos ambientais se
encontravam expostos no ambiente de trabalho durante o ano de 2016, e nas bases de dados da
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Receita Federal, a Autoridade Tributária “selecionou todos os GHEs que continham avaliações
quantitativas do Risco Ruído acima de 85 dB(A) e com jornada de trabalho de 8 e 9 horas diárias
de exposição e, consequentemente, todos os trabalhadores que estavam expostos ao Risco Ruído
acima de 85 dB(A)” de forma permanente, sem a correspondente declaração na GFIP da
exposição a agente nocivo.
As bases de cálculo mensais por indivíduo foram extraídas da GFIP e
demonstradas em anexos do lançamento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/06/2020, por meio do seu
domicílio tributário eletrônico (DTE).
O contribuinte impugnou o lançamento em 16/07/2020 e arguiu, em síntese, o
seguinte:
1. A impugnação foi apresentada tempestivamente;
2. “O auto de infração – apresenta inconsistências relevantes e insuperáveis, que
implicam na nulidade absoluta do lançamento fiscal, visto que não foram
observados o (i) efetivo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do ARE 664.335/SC, (ii) as medidas protetivas realizadas pela
Impugnante em relação ao cumprimento das normas que tratam do agente nocivo
ruído (iii) da comprovação e eficiência da utilização do Equipamento de Proteção
Individual (EPI)”;
3. O caso analisado pelo STF no ARE 664.335/SC não se refere a questão tributária,
mas a questão exclusivamente de cunho previdenciário, correspondente ao
“reconhecimento da aposentadoria especial por parte do Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS) para segurado que alegava ter sido exposto ao agente
nocivo ruído por determinado período de tempo, vindo ali decidir que a mera
alegação do empregador contida no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
no sentido de eficácia do equipamento de proteção individual não descaracteriza
o tempo de serviço especial para aposentadoria. [...] em nenhum momento a
Suprema Corte afastou a eficácia do Equipamento de Proteção Individual como
meio para concessão da aposentadoria especial, sendo certo pontuar que inclusive
na primeira tese fixada foi que, se comprovada neutralidade do agente nocivo
com o uso do EPI, não haverá respaldo constitucional para concessão do
benefício. [...] o Supremo Tribunal Federal firmou duas teses para delimitar como
o INSS deve se pautar para conceder ou não a aposentadoria especial ao
Segurado. Por outro lado, importante asseverar que a Suprema Corte não validou
a eficácia do equipamento de proteção individual, pois não possui competência
para tanto”;
4. O núcleo da celeuma “envolve análise probatória acerca da eficiência do
equipamento de proteção individual na neutralização do agente nocivo ruído em
relação aos danos que poderiam ser causados ao organismo dos empregados da
Impugnante. No entanto, a prova sequer foi feita na medida em que o Auditor
Fiscal”, que apenas solicitou à impugnante cópia do PPRA e a quantidade de
funcionários de cada estabelecimento e, “com base nessas informações
identificou quais estabelecimentos produziriam ruído superior ao limite tolerável
de 85 dB, vindo a autuar 74 estabelecimentos da Impugnante sem sequer ao
menos comparecer em uma das unidades da Impugnante para solicitar um
conteúdo probatório robusto ou avaliar as medidas adotadas relativas a
engenharia de segurança e medicina do trabalho para neutralizar os efeitos do
agente nocivo ruído”;
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

5. “[...] a Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6) estabelece medidas para uso,
controle, fiscalização e gerência do equipamento de proteção individual utilizado
pela Impugnante, sendo certo que todos os protetores auditivos necessariamente
precisam ser aprovados pelo então Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
demonstra os Certificados de Aprovação que instruem a presente impugnação
relativo aos protetores auriculares adquiridos pela Impugnante. Já a Norma
Regulamentadora no 15, que trata de atividades e operações insalubres também
sinaliza que o equipamento de proteção individual é o meio eficaz para
neutralizar a insalubridade, sendo certo ainda pontuar que no anexo I da referida
norma “colaciona quadro que estabelece limite de tolerância ao ruído”;
6. “Ocorre que, se observarmos a capacidade de neutralização do agente nocivo
ruído pelo protetor auditivo adquirido pela Impugnante, com base no certificado
de aprovação do Ministério de Trabalho e Emprego e pelo manual de
especificação do produto emitido pela fabricante, atesta-se que o protetor auditivo
reduz até 20 dB, o que por ora exclui a Impugnante da faixa limite de ruído
tolerável na medida em que o máximo de ruído produzido pode chegar até 90 dB,
sendo certo que com a redução para 20 dB a Impugnante produziria ruído de 70
dB, neutralizando o limite tolerável de ruído”;
7. “[...] o parágrafo 2o do artigo 293 da Instrução Normativa No 971/2009,
estabelece expressa e categoricamente que a contribuição do adicional da
aposentadoria especial não será devida quando observadas as medidas de
proteção que neutralizem o grau de exposição a níveis de tolerância”;
8. “[...] o adicional da contribuição da aposentadoria especial não será devido
quando existente e eficiente o gerenciamento de riscos relacionados à exposição
ao agente nocivo, circunstâncias estas existentes no presente caso”;
9. “Portanto, a exigência da contribuição do adicional da aposentadoria especial
somente é possível mediante a comprovação de ineficácia do EPI, o que por ora
não foi confirmado no caso em tela, considerando a negligência do Auditor Fiscal
que nem sequer observou o que a Impugnante fornece, fiscaliza, e exige a
utilização de EPI certificado pelo Ministério do Trabalho, sendo cumpridas à
risca todas as normas e a legislação vigente”;
10. O Ato Declaratório 2/2019 não pode “ser adotado como fundamento de validade
da autuação fiscal, pois não se observou que a exigência da contribuição do
adicional da aposentadoria especial se refere ao período de 01/2016 até 12/2016,
e tal ato interpretativo foi emitido em 18 de setembro de 2019”. A adoção de
efeitos retroativos à nova interpretação da lei conferida pela Receita Federal viola
frontalmente o disposto no art. 146 do CTN;
11. Não há “referibilidade entre o custeio da Previdência Social e a concessão da
aposentadoria especial”. Portanto, “não é devida a referida contribuição, e caso
assim o fosse, o Fisco estaria praticando conduta absolutamente indevida, na
medida em que estaria exigindo crédito tributário que não é usado na
contrapartida de concessão do benefício previdenciário ao segurado”;
12. “[...] a Impugnante realiza todas as medidas necessárias para neutralização do
agente nocivo ruído por meio do fornecimento, orientação e exigência de uso de
EPI adequado para o risco advindo da atividade, razão pela qual faz-se necessária
prova para demonstrar a eficácia do protetor auditivo e das políticas de
neutralização do agente nocivo ruído”. Assim sendo, a impugnante solicita a
realização de “prova pericial para demonstrar a eficácia do uso do equipamento
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

de proteção individual para neutralizar o agente nocivo ruído”. Formulou quesitos
e indicou dois assistentes técnicos;
13. A impugnante anexou relatório de entrega do EPI, certificado de aprovação do
EPI emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, advertências aplicadas aos
funcionários que descumprem as normas em relação ao uso do EPI, notas fiscais
de aquisição do EPI, PPP (por amostragem) e LTCAT (por amostragem). Arguiu
já ter apresentado os PPRA durante o procedimento fiscal. Juntou aos autos um
parecer jurídico a favor da sua tese;
14. A impugnante apresentou alguns documentos por amostragem porque, em
decorrência da pandemia do COVID19, o prazo de trinta dias foi insuficiente para
finalizar o levantamento de todos os documentos. Arguiu que o art. 16, § 4o,
alínea “a”, e § 5o, do Decreto no 70.235/1972 admite a juntada de prova
documental após a impugnação por motivo de força maior.
15. A impugnante pleiteou a declaração da nulidade do lançamento ou,
subsidiariamente, a da sua improcedência, “mediante comprovação da
neutralização do agente nocivo ruído com o uso do equipamento de proteção
individual, em observância as diretrizes firmadas nas normas previdenciárias e
que tratam da aplicação de medidas protetivas para neutralizarem a nocividade”.
16. Requereu também a realização de perícia técnica, a futura “juntada de novos
documentos que se façam necessários à comprovação da veracidade dos fatos
relatados” e a intimação dos seus advogados “dos atos produzidos, bem para
realização de sustentação oral, sempre que cabível à espécie”.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2644 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais
que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria
especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos
ocupacionais a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da
aposentadoria especial. Se a empresa adota medidas, mas elas não são suficientes para
afastar todos os riscos ocupacionais que exigem uma redução da vida útil laboral do
trabalhador e, portanto, para afastar a concessão da aposentadoria especial, então a
contribuição adicional é devida.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e
decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
Para afastar a contribuição adicional para o custeio das aposentadorias especiais,
compete à empresa comprovar a neutralização de todos esses efeitos nocivos.
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar
todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído.
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar
a sua convicção sobre a matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação em endereço
ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante ou o advogado do sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 4306 e ss),
reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação e, requerendo, o seguinte:
1. Seja integralmente provido o presente recurso para que seja reformada a r.
decisão recorrida, decretando-se a nulidade do lançamento do crédito tributário,
relacionado à exigência da contribuição do adicional da aposentadoria especial,
pela constatação de vício material caracterizado pela inexistência de motivação
válida à constituição do crédito tributário em voga.
2. Caso assim não se entenda, requer-se a reforma da r. decisão recorrida para que
seja declarada a improcedência do lançamento fiscal, mediante a comprovação da
neutralização do agente nocivo ruído em observância às diretrizes firmadas nas
normas previdenciárias e que tratam da aplicação de medidas protetivas para
neutralizarem a nocividade.
3. Subsidiariamente, pugna a Recorrente pela conversão do julgamento do mérito
em diligência fiscal, dando-se tal medida em respeito ao princípio da verdade
material norteador do processo administrativo fiscal, de modo que sejam
comprovadas as premissas fáticas que conferem lastro ao direito pelo que pugna a
Recorrente.
4. A Recorrente postula, ainda, que sejam intimados seus procuradores para a
eventual realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento do presente
Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 – Regimento Interno do Conselho Administrativos de Recursos
Fiscais.
Posteriormente, o sujeito passivo apresentou petições complementares (e-fls. 2791
e ss – 2910 e ss), reforçando a argumentação apresentada e requerendo a juntada de
documentação complementar, com o intuito de comprovar que (i) no ambiente laboral dos
estabelecimentos não há efeitos negativos do agente ruído em níveis superiores aos tolerados
legalmente (ii) e que o EPI é eficaz para a minimização/neutralização do ruído.
Em seguida, e após o pedido de inclusão em pauta para julgamento, o sujeito
passivo apresentou a petição de e-fls. 2975 e ss, reforçando seu entendimento acerca da situação
posta nos autos e requerendo a juntada de Relatórios Técnicos de outras unidades, bem como
Parecer Jurídico elaborado por escritório de advocacia especializado.
E, ainda, no dia 02/10/2023, faltando apenas dois dias para o julgamento do
presente Recurso Voluntário, o sujeito passivo novamente compareceu aos autos, requerendo a
juntada da Declaração que “esclarece que os laudos periciais produzidos pelo LAEPI –
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Laboratório de Equipamentos de Proteção Individual, anexado aos autos às fls.2982 até 3205, é
extensível aos demais estabelecimentos da Recorrente, quanto ao agente nocivo ruído”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer que “sejam intimados seus
procuradores para a eventual realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento do
presente Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, da Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015 – Regimento Interno do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais”.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Alegações Recursais.
Conforme narrado, o presente lançamento tem origem em procedimento fiscal que
constatou que Sujeito Passivo não teria recolhido e nem declarado valores correspondentes a
contribuição social de que trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, mais
especificamente o adicional da alíquota que se destina ao financiamento do benefício previsto
nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 43 e ss), constatou-se que o contribuinte
deixou de declarar e recolher as contribuições previdenciárias correspondentes ao adicional de
6% da alíquota de GILRAT decorrente da prestação de serviços por segurados empregados
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

expostos ao risco ruído acima de 85 dB(A), em condições sujeitas à aposentadoria especial de 25
anos.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2686 e ss) o sujeito passivo alegou que a
fiscalização teria interpretado de forma equivocada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do ARE 664.335/SC, por entender que em nenhum momento a
Suprema Corte teria afastado a eficácia do Equipamento de Proteção Individual como meio para
concessão da aposentadoria especial, de modo que, se comprovada a neutralidade do agente
nocivo com o uso do EPI, entende que não haveria respaldo constitucional para a concessão do
benefício.
Afirma, pois, que o presente auto de infração seria frágil e nulo de pleno direito,
por entender que a interpretação atribuída pelo Auditor Fiscal ao acórdão proferido em sede de
Repercussão geral não se sustentaria se fossem observadas as reais premissas fixadas pela
Suprema Corte que definiu que se comprovada a eficiência do EPI na neutralização do agente
nocivo não há direito à aposentadoria especial.
Entende, ainda, que o núcleo da matéria discutida envolveria a análise probatória
acerca da eficiência do equipamento de proteção individual na neutralização do agente nocivo
ruído em relação aos danos que poderiam ser causados ao organismo de seus empregados.
Afirma, contudo, que a prova não teria sido feita pela fiscalização, tendo apenas
solicitado cópia do Programa de Prevenção de Riscos ambientais – PPRA e a quantidade de
funcionários de cada estabelecimento, e com base nessas informações, identificado quais
estabelecimentos produziriam ruído superior ao limite tolerável de 85 dB, vindo a autuar 74
estabelecimentos, sem sequer ao menos comparecer em uma das unidades para solicitar um
conteúdo probatório robusto ou avaliar as medidas adotadas relativas a engenharia de segurança
e medicina do trabalho para neutralizar os efeitos do agente nocivo ruído.
Alega, pois, que foi autuada por presunção, haja vista que o princípio basilar do
direito fundado na regra de quem alega deve provar, sequer foi observado, cujas diligências
deveriam se minuciosamente realizadas pela fiscalização.
Prosseguindo nas alegações recursais, o sujeito passivo também alega que adota
medidas capazes de neutralizar o agente nocivo ruído, com o fornecimento de protetor auditivo
que, de acordo com o certificado de aprovação do Ministério de Trabalho e Emprego e também
do Manual de Especificação do Produto emitido pela fabricante, reduziria até 20 dB,
neutralizando, portanto, o limite tolerável de ruído.
Afirma, ainda, que a fiscalização não poderia adotar como fundamento de
validade da autuação fiscal o entendimento da Receita Federal externado no Ato Declaratório
2/2019, eis que a exigência da contribuição do adicional da aposentadoria especial se refere ao
período de 01/2016 até 12/2016, e tal ato interpretativo teria sido emitido em 18 de setembro de
2019, violando-se frontalmente o disposto no artigo 146, do Código Tributário Nacional.
Afirma, pois, que o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro, aduz que a orientação nova sobre conteúdo indeterminado não pode ser aplicada a
fatos pretéritos, devendo prever regime de transição.
Nesse sentido, entende que a autuação em tela, ao exigir a contribuição do
adicional da aposentadoria especial com fundamento em nova orientação firmada em setembro
de 2019, a fatos que teriam sido realizados em 01/2016 a 12/2016, e, portanto, de forma
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

retroativa, teria infringido literalmente o nítido e indubitável mandamento do artigo 146, do
Código Tributário Nacional, e o artigo 23 da LINDB.
Alega, ainda, que havendo ausência de referibilidade do custeio e da concessão da
aposentadoria especial não seria devida a referida contribuição, e caso assim o fosse, o Fisco
estaria praticando conduta absolutamente indevida, na medida em que estaria exigindo crédito
tributário que não é usado na contrapartida de concessão do benefício previdenciário ao
segurado.
Por fim, requer com fulcro no Decreto n. 70.235/72, em seu artigo 16, inciso IV,
que seja realizada Perícia Técnica, objetivando comprovar a efetiva adoção e a eficácia do EPI
para afastar a exigência do adicional da contribuição relativa aposentadoria especial, inclusive a
juntada de novos documentos que se façam necessários à comprovação da veracidade dos
fatos relatados, na forma do artigo 16, § 5o do Decreto no 70.235/72
Em seguida, o sujeito passivo apresentou petições complementares (e-fls. 2791 e
ss – 2910 e ss), reforçando a argumentação apresentada e requerendo a juntada de documentação
complementar, com o intuito de comprovar que (i) no ambiente laboral dos estabelecimentos não
há efeitos negativos do agente ruído em níveis superiores aos tolerados legalmente (ii) e que o
EPI é eficaz para a minimização/neutralização do ruído.
Ao que se passa a examinar.
4. Preliminar de nulidade do lançamento e fiscalização “in loco”.
Preliminarmente, o sujeito passivo sugere a nulidade do lançamento, por entender
que não foi aplicado o efetivo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do ARE 664.335/SC, de modo que as medidas protetivas realizadas pelo recorrente,
em relação ao cumprimento das normas que tratam do agente nocivo ruído, não foram
observadas.
Afirma que a prova não teria sido feita pela fiscalização, tendo apenas solicitado
cópia do Programa de Prevenção de Riscos ambientais – PPRA e a quantidade de funcionários
de cada estabelecimento, e com base nessas informações, identificado quais estabelecimentos
produziriam ruído superior ao limite tolerável de 85 dB, vindo a autuar 74 estabelecimentos, sem
sequer ao menos comparecer em uma das unidades para solicitar um conteúdo probatório robusto
ou avaliar as medidas adotadas relativas a engenharia de segurança e medicina do trabalho para
neutralizar os efeitos do agente nocivo ruído.
Entende, pois, que foi autuado por presunção, haja vista que o princípio basilar do
direito fundado na regra de quem alega deve provar, sequer foi observado, cujas diligências
deveriam se minuciosamente realizadas pela fiscalização.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

No caso dos autos, ao contrário do que arguido pelo sujeito passivo, o trabalho
fiscal não se resumiu em analisar cópias do Programa de Prevenção de Riscos ambientais –
PPRA fornecidas pela empresa, tendo sido realizado um exaustivo trabalho de auditoria por parte
da fiscalização, com o intuito de efetuar o presente lançamento.
Explica-se.
A começar, cabe pontuar que a fiscalização intimou a empresa a apresentar tabela
com a vinculação do trabalhador ao seu Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), de modo a
verificar a que riscos ele se encontra sujeito no ambiente do trabalho.
Em resposta, o sujeito passivo apresentou tabela (arquivo Excel intitulado
“REGISTROSHGE2016”), apresentando o nome do trabalhador, seu número de cadastro, sua
área de recursos humanos, o GHE a que pertencia e o mês a partir do qual iniciou seus trabalhos
naquele GHE, identificando, ainda, os riscos ambientais presentes no grupo de exposição com
sua avaliação quantitativa para o ano de 2016.
A partir desta relação apresentada pela BRF, a auditoria selecionou todos os
GHEs que continham avaliações quantitativas do Risco Ruído acima de 85 dB(A) e com jornada
de trabalho de 8 e 9 horas diárias de exposição e, consequentemente, todos os trabalhadores que
estavam expostos ao Risco Ruído acima de 85 dB(A).
A auditoria fiscal informou, ainda, que o confronto das informações existentes na
Tabela “REGISTROSGHE2016” com os PPRAs apresentados, possibilitou, além de confirmar
as informações ali contidas, identificar se a exposição do trabalhador ao Risco Ruído ocorria de
forma permanente, não ocasional nem intermitente.
De posse de tais informações, a auditoria fiscal elaborou a tabela intitulada
“RELAÇÃO DE TRABALHADORES E RESPECTIVO GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO (GHE) – RUÍDO ACIMA DE 85 dB(A)”, que detalha as informações por Nome,
Código Cadastral, CPF, NIT e Data de Nascimento do Trabalhador, Área de Recursos Humanos,
GHE, Quantificação do Ruído, Mês de Início e Mês de Fim da exposição no GHE vinculado.
Os trabalhadores relacionados na referida tabela, nos períodos ali indicados,
segundo a fiscalização, estavam sujeitos ao Risco Ruído em condições que contam tempo para a
aquisição de aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho.
Para verificar se efetivamente a atividade estava sendo exercida e se este
trabalhador já estava contribuindo com o adicional para a aposentadoria especial, a auditoria
fiscal analisou as declarações em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) da BRF no ano de 2016.
Nas GFIPs analisadas, relata a fiscalização que a BRF declarou a existência de
alguns de seus trabalhadores expostos a agentes nocivos acima dos limites de tolerância
definidos pela norma legal (a declaração em GFIP ocorreu no código da ocorrência 04 –
aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho - média de 280 segurados/mês).
Para a composição da base de cálculo da contribuição adicional de seis pontos
percentuais para a aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição, a fiscalização utilizou a
remuneração dos segurados declarada em GFIP nos períodos constantes da tabela
“RELAÇÃO DE TRABALHADORES E RESPECTIVO GRUPO HOMOGÊNEO DE
EXPOSIÇÃO (GHE) – RUÍDO ACIMA DE 85 dB(A)” (ver item 7.12 do Relatório Fiscal), visto
que esses segurados estavam expostos ao agente nocivo Ruído em intensidade superior ao Nível
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

de Exposição Normatizado (NEN) de 85 dB(A) de forma permanente (não ocasional nem
intermitente), fato gerador da contribuição adicional.
Estes critérios, aplicados para todo o período da auditoria (01/2016 a 12/2016,
incluindo 13o salário), resultaram na planilha “BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE TRABALHO –
RISCO RUÍDO”, na qual consta a base de cálculo (subtotais mensais por estabelecimento e a
descriminação por trabalhador) e o cálculo da contribuição adicional de 6% com as seguintes
informações, dentre outras: Dados da GFIP (CNPJ, Mês, Código Controle e Dia do envio),
Dados do Trabalhador (Nome, NIT, CBO, Código da Categoria e Código da Ocorrência) Dados
do GHE (Nome, Intensidade do Ruído, período da exposição), Base de Cálculo e Contribuição
(cálculo de 6% - seis por cento - sobre a Base Total do Adicional para aposentadoria especial).
Percebe-se, pois, que os fatos geradores foram apurados diretamente a partir do
vasto conjunto probatório elaborado pelo próprio contribuinte, sob o seu domínio e
responsabilidade, e confeccionadas sob seu comando e orientação, em confronto com as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (GFIP), não
procedendo a alegação recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz
respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, ao alegar que cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do
fato, buscar transferir, o ônus de provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a
Fiscalização da Previdência Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, descrevendo no “Relatório Fiscal” os fatos geradores das
contribuições e os dispositivos legais aplicáveis ao caso, bem como os documentos que serviram
de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no
“Demonstrativo de Apuração”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de
juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir de documentos elaborados pelo próprio contribuinte.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Para além do exposto, no tocante à alegação do sujeito passivo, acerca da
imprescindibilidade da verificação in loco da existência de agentes nocivos, tem-se que tal
exigência não encontra guarida em qualquer regra ou normatização aplicável ao casuísmo
vertente, posto que não se exige da Autoridade Tributária, do Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, que detenha a expertise para questionar as informações expressadas nos documentos
ambientais ou mesmo os técnicos/profissionais especializados da área de riscos ambientais.
Ademais, assim como ocorre nos demais procedimentos fiscais, também no
tocante aos riscos ocupacionais o que busca a Autoridade Fiscal é o cotejo das informações
constantes nos diversos documentos ambientais da empresa, de lavra e responsabilidade
exclusiva desta, e a subsunção dos fatos verificados às normas de regência.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
A propósito, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação
fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, os pontos questionados foram
devidamente descritos pela Autoridade Tributária, não tendo havido qualquer cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte. Se a tese fixada pelo STF foi mal interpretada e aplicada pela
Autoridade Tributária ou se houve falha na análise do cumprimento do ordenamento jurídico e
da efetividade do EPI para afastar o direito dos trabalhadores à aposentadoria especial e a
cobrança da alíquota adicional exigida, trata-se de discussão quanto ao mérito da questão, não se
tratando propriamente de preliminar.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do lançamento, sendo que a
insatisfação do contribuinte no tocante à interpretação da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), é matéria atinente à interposição de Recurso Voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
5. Pedido de Perícia ou Conversão do Julgamento em Diligência.
Para além do exposto, também entendo ser impertinente o pedido de produção de
prova pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor
do recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de
todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o
pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, entendo pela ausência de pertinência do pedido de perícia ou
mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus de comprovar o adimplemento
tributário exigido nos autos, conforme visto, compete ao contribuinte e não à fiscalização.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
6. Mérito.
Em relação ao mérito, em que pese o esforço do recorrente em defender sua tese,
entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não
tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Explica-se.
Pois bem. Os fatos geradores relativos às contribuições lançadas na presente ação
fiscal, caracterizam-se pela exposição de segurados empregados a riscos ocupacionais, com
previsão no § 6o do artigo 57 da Lei no 8.213/1991. Risco ocupacional é a probabilidade de
consumação de um dano à saúde ou à integridade física do trabalhador, em função da sua
exposição a fatores de riscos no ambiente de trabalho. É de se ver:
Lei 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa
renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação
dada pela Lei no 9.032, de 1995)
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)
§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído
pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
Os fatores de riscos ocupacionais subdividem-se em: a) Riscos ambientais, que
consistem naqueles decorrentes da exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos
ou à associação desses agentes, nos termos da Norma Regulamentadora no 9 – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; b)
Riscos ergonômicos ou psicossociais; c) Riscos mecânicos ou de acidentes.
Para fins de concessão de aposentadoria especial, são considerados
exclusivamente os riscos ambientais e os agentes nocivos, ou a associação destes, definidos pelo
Poder Executivo, conforme expresso no art. 58, da Lei no 8.213/1991:
Lei 8.213/1991
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as
atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
O direito à aposentadoria especial e o fato gerador da contribuição previdenciária
para custeio desse benefício preceituados no art. 57, § 6o, da Lei no. 8.213/1991, ocorrem quando
houver, cumulativamente: a) Trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde
e a integridade física; b) Exposição a agentes nocivos de forma permanente.
Caracteriza-se a permanência quando o trabalho for exercido de forma não
ocasional nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos e a exposição do
trabalhador for indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica à qual se submete.
É considerada condição especial que prejudique a saúde e a integridade física a
exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou à associação desses agentes, em
concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância
(agentes quantitativos) ou em que a simples exposição seja prejudicial à saúde (agentes
qualitativos).
De acordo com o item 9.1.15 da NR-9, consideram-se riscos ambientais os
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador. É de se ver:
NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos
e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde
do trabalhador.
Devem ser considerados exclusivamente os agentes nocivos classificados no
Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, levando-se em consideração que: a) A
relação dos agentes nocivos constantes do Anexo IV é exaustiva, não sendo considerados, para
efeito de concessão de aposentadoria especial, outros agentes não arrolados; b) As atividades
citadas no Anexo IV são exemplificativas, salvo para agentes biológicos.
Os agentes químicos, físicos e biológicos classificam-se em qualitativos e
quantitativos, a saber: a) Qualitativos: agentes com a nocividade presumida, independentemente
de mensuração, bastando sua simples presença no ambiente de trabalho; b) Quantitativos:
agentes com a nocividade mensurada pela intensidade ou concentração acima dos limites de
tolerância ou doses.
Cabe à empresa prestar informações em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

trabalhador, que deverão ser comprovadas perante a Fiscalização da RFB mediante a
apresentação das Demonstrações Ambientais.
As informações prestadas em GFIP pela empresa sobre a existência ou não de
riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador devem ser comprovadas perante a fiscalização da RFB mediante a apresentação,
conforme o caso, do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT, os quais devem
guardar consonância entre si (arts. 288 e 291 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/2009).
A responsabilidade de elaborar e manter os laudos técnicos periciais e demais
documentos que compõem as demonstrações ambientais e que devem informar quais os riscos
ocupacionais que estão presentes no ambiente de trabalho é da própria empresa, e é com base
nestes documentos, elaborados por profissionais habilitados contratados pelo contribuinte, que a
autoridade tributária, em conjunto com o exame de outros documentos, a exemplo das GFIPs, faz
sua análise e conclui acerca da regularidade e da conformidade das demonstrações ambientais e
dos controles internos relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais detectados.
A legislação que rege a matéria não determina que a fiscalização verifique in loco
as condições de trabalho dos empregados e quais de fato fazem jus à aposentadoria especial. A
propósito, é importante salientar que este processo administrativo fiscal não tem por objetivo o
ato de concessão de aposentadoria especial, cuja competência é do INSS, que realiza a sua
análise mediante a apresentação dos documentos estabelecidos em normas próprias.
Isso não significa, contudo, que a fiscalização não possa se apoiar em dados
retirados de demonstrações ambientais fornecidas pela própria empresa, quando tais
demonstrações são elaboradas com base no trabalho in loco, contemporâneas aos fatos geradores
e realizadas por profissionais habilitados em medicina e segurança do trabalho.
Sendo assim, a fiscalização, tal como se comporta nas demais análises
relacionadas aos tributos lançados por homologação, deve verificar o cumprimento das
obrigações tributárias segundo as prerrogativas e competências do cargo de auditoria
fiscal estabelecidas em lei, exigindo esclarecimentos e informações do sujeito passivo, bem
como a exibição de todos os livros e documentos ambientais pertinentes a essas
obrigações, procedendo ao lançamento de ofício do crédito tributário quando constatada a
omissão do sujeito passivo.
Por outro lado, o adicional da contribuição visa ao financiamento da
aposentadoria especial e incide, como cediço, exclusivamente sobre a remuneração daquele
segurado sujeito às condições especiais. Nada obstante, a exação não está vinculada ao custeio
de “uma aposentadoria especial determinada, e sim de todas concedidas pelo sistema”.1
Os adicionais destinados ao financiamento das aposentadorias especiais serão
devidos pela empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na legislação
como necessária para ensejar a concessão do benefício da aposentadoria especial, não havendo
que se falar em um sinalagma perfeito com a concessão do benefício de aposentadoria.
Ao não se vincular a um segurado específico, como se dá no regime de
capitalização, a exigência da contribuição sobre a remuneração fica também desatrelada à efetiva
concessão de benefício previdenciário para um determinado trabalhador.

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 10a ed. Niterói: Editora Impetus. p. 275.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Esclarecido o ponto acima, entendo que, no caso dos autos, a autoridade tributária
examinou os elementos que lhe foram fornecidos pelo sujeito passivo e fez uma ampla análise,
detalhada no Relatório Fiscal, dos motivos que levaram ao lançamento das contribuições
devidas, com a inclusão de todos os segurados empregados expostos aos riscos ambientais. Não
concordando com o lançamento, caberia ao sujeito passivo demonstrar, juntamente com a
respectiva documentação comprobatória, quais, por exemplo, em seu entendimento, seriam os
segurados que foram indevidamente incluídos no lançamento, prova essa de que não se
desincumbiu, limitando-se defender a eficácia dos equipamentos, procedimentos e medidas de
proteção adotados, necessários para fins de neutralização de riscos aos quais empregados possam
estar expostos.
A propósito, no caso dos autos, é incontroverso o fato de que os trabalhadores
abrangidos pelo lançamento foram submetidos a um ambiente de trabalho adverso, sujeitos a
ruído superior ao limite legalmente tolerado, sendo que a tese central de defesa trazida pelo
sujeito passivo é a de que teria adotado EPI eficaz contra os efeitos auriculares do ruído, com
atenuação de 20 dB(A), reduzindo individualmente o ruído no sistema auditivo dos trabalhadores
para os limites de tolerância. É de se ver:
[...] De fato, considerada a capacidade de neutralização do agente nocivo ruído pelo
protetor auditivo adquirido pela Recorrente com base em certificado de aprovação do
Ministério de Trabalho e emprego, atesta-se que o referido EPI tem eficácia para reduzir
em até 20 dB o nível de ruído no organismo.
Ora, considerando que os níveis máximos de ruído detectados nos ambientes laborais da
Recorrente estão na faixa de 90 dB, conforme atestam os laudos de PPRA que instruem
o próprio procedimento fiscal, o EPI fornecido pela Recorrente é capaz de reduzir a
absorção do ruído para o nível adequado de 70 dB, sendo desse modo minimizada a
níveis legalmente permitidos a potência do som dos ruídos produzidos no ambiente
laboral.
Aqui cabe destacar que, em relação ao agente ruído, o Plenário do STF, no
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na sessão de 4/12/2014, assentou entendimento no
sentido de que a prova da neutralização da nocividade pelo uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria, com
exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico
ruído. É de se ver:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (...) 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo
ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade
do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência
do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço
da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço
da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o
problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções
auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir
uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade,
dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas
empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso
Extraordinário.
(STF - ARE: 664335 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-029 12-02-2015)
Conforme fundamentado no voto condutor do Ministro Luiz Fux, os danos
causados ao organismo pelo ruído vão além daqueles relacionados à perda das funções auditivas,
citando disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e distúrbios do sono, as quais não
deixam de incidir ainda que a intensidade do agente seja reduzida ao nível de tolerância pelo uso
do equipamento individual de proteção. Os equipamentos contra ruído também não são
suficientes para evitar e deter a progressão das lesões auditivas originárias do ruído, porque
somente protegem o ouvido dos sons que percorrem a via aérea.
Além disso, na decisão do STF afirma-se que não é possível garantir uma eficácia
real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização do EPI, pois são
inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de
um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores, citando trecho do estudo
publicado pelo Ministério da Saúde.
Trata-se de decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida, e,
embora a matéria decidida se refira ao direito à aposentadoria especial, garantindo a contagem de
tempo especial durante o período em que o trabalhador esteja exposto a ruído, ainda que faça
uso de EPI, é inegável seu reflexo na hipótese de incidência do adicional para custeio da
aposentadoria especial, com base no princípio constitucional da preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial.
O uso efetivo de protetores auriculares pelos trabalhadores expostos a ruído, como
defendido pelo recorrente, ainda que reduza o agente agressivo a um nível tolerável, não é capaz
de neutralizar a ação danosa que ele provoca na saúde do trabalhador, e, por consequência, não
afasta a hipótese de incidência do adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a
remuneração dos trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Com relação ao agente nocivo ruído, a máxima exposição diária permissível para
uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibéis, de acordo com previsão na Norma
Regulamentadora no 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Quadro do
Anexo no 1. Assim, como foi verificada a existência do agente nocivo ruído, acima dos limites de
tolerância, restou caracterizada a circunstância para a exigência da contribuição adicional.
Ademais, avançando na análise da documentação acostada aos autos pelo sujeito
passivo, inclusive após a protocolização do apelo recursal, entendo que não é capaz de
demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Tem-se, pois, que o Relatório Técnico de e-fls. 2742 e ss, apenas faz a defesa da
eficácia do protetor auditivo, sem realizar qualquer cotejo com os empregados do sujeito passivo,
comprovadamente expostos ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais. É de se ver:
[...] Nos meses de novembro e dezembro de 2021 foi realizado um estudo dos níveis de
exposição ao ruído dos colaboradores da BRF S.A. que executam diversas funções
dentro da unidade de Lucas do Rio Verde, localizada na descrição de identificação da
empresa.
O Relatório Técnico de e-fls. 2804 e ss, por sua vez, tem como foco de análise a
unidade do recorrente situada em Lucas do Rio Verde/MT, e procura defender a eficácia dos
equipamentos de proteção individual do trabalhador nos setores produtivos da entidade, também
sem realizar qualquer cotejo com os empregados do sujeito passivo, comprovadamente expostos
ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais.
De forma semelhante o Relatório Técnico de e-fls. 3087 e ss, por sua vez, tem
como foco de análise a unidade do recorrente situada em Marau/RS, e procura defender a
eficácia dos equipamentos de proteção individual do trabalhador nos setores produtivos da
entidade, também sem realizar qualquer cotejo com os empregados do sujeito passivo,
comprovadamente expostos ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais.
De igual modo o Relatório Técnico de e-fls. 3187 e ss, por sua vez, tem como
foco de análise a unidade do recorrente situada em Itajaí/SC, e procura defender a eficácia dos
equipamentos de proteção individual do trabalhador nos setores produtivos da entidade, também
sem realizar qualquer cotejo com os empregados do sujeito passivo, comprovadamente expostos
ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais.
Também destaco que não restou devidamente esclarecido se a medição
considerada abaixo dos limites legais foi com o emprego ou não do equipamento de proteção
individual do trabalhador e, sendo o caso de ter sido considerada sem a utilização do
equipamento, não demonstrou qualquer nexo de causalidade com os valores lançados, não tendo
sequer apontado o nome de algum funcionário, correlacionando com a planilha elaborada pela
fiscalização. É de se ver:
[...] Portanto podemos afirmar que os ruídos a que estes colaboradores estão expostos
durante suas jornadas de trabalho não são nocivos ou danosos à sua audição, pois estes
estão abaixo de 100% da dose de exposição ao ruído permitida, ou seja, abaixo de 85
dB(A), estando assim em condição salubre (não insalubre). Além disso, as doses de
exposição apresentaram valores inferiores a 50%, indicando que o nível de exposição ao
ruído dos colaboradores está abaixo do nível de ação. E por fim, as atenuações de ruído
dos protetores auditivos obtidas pelos colaboradores foram suficientes para neutralizar
ou reduzir o agente físico ruído à níveis abaixo do limite de tolerância. Enfim pode
evidenciar que as proteções auditivas são eficazes tanto em atendimento de critérios nos
âmbitos das legislações previdenciárias e trabalhistas.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Vislumbro, pois, que em nenhum momento a documentação acostada pelo sujeito
passivo busca comprovar, de forma individualizada, a incorreção do trabalho fiscal, consolidado
na tabela intitulada “RELAÇÃO DE TRABALHADORES E RESPECTIVO GRUPO
HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO (GHE) – RUÍDO ACIMA DE 85 dB(A)”, que detalha as
informações por Nome, Código Cadastral, CPF, NIT e Data de Nascimento do Trabalhador,
Área de Recursos Humanos, GHE, Quantificação do Ruído, Mês de Início e Mês de Fim da
exposição no GHE vinculado, tendo se limitado a defender, genericamente, a eficácia do
equipamento de proteção individual.
Ademais, cabe frisar que os Relatórios Técnicos (e-fls. 2742 e ss - e-fls. 2804 e ss
– e-fls. 3087 e ss – e-fls. 3187 e ss), foram elaborados em 2019, 2021 e 2023, com reporte dos
níveis de exposição ao agente ruído nos anos imediatamente anteriores, o que contraria a tese de
defesa do sujeito passivo quando afirma que “o mundo tecnológico está em constante mudança e
outros protetores, mais versáteis, surgirão com novas opções para atender às necessidades e
mitigar os efeitos nocivos do ruído”, de modo que a tecnologia utilizada para a elaboração dos
estudos técnicos acostados aos autos, não tem o condão de gerar convicção apta a descaracterizar
a medição do agente nocivo ruído realizada entre 01/2016 e 12/2016 e objeto do presente
lançamento.
Nesse contexto, ainda que prosperasse a tese de defesa do sujeito passivo, acerca
da interpretação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
ARE/SC no 664.335, com repercussão geral reconhecida, não se pode presumir que, nos anos
precedentes, tais equipamentos vinham sendo utilizados adequadamente, a fim de garantir a
segurança dos trabalhadores, posto que os Relatórios Técnicos (e-fls. 2742 e ss - e-fls. 2804 e ss
– e-fls. 3087 e ss – e-fls. 3187 e ss), foram elaborados em 2019, 2021 e 2023, com reporte dos
níveis de exposição ao agente ruído nos anos imediatamente anteriores.
Cabe consignar, ainda, que boa parte da documentação acostada aos autos pelo
sujeito passivo foi apresentada de forma intempestiva, inclusive após a protocolização do
Recurso Voluntário. Em que pese tal circunstância, a referida documentação fora examinada por
este Relator, na integralidade, como destinatário da prova, em homenagem ao princípio da
verdade material.
E, ainda, conforme bem destacado pela decisão recorrida, não há que se falar em
afronta ao art. 146 do CTN e na impossibilidade de retroatividade o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019.
A começar, dispõe o art. 106, I, do CTN que a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade
à infração dos dispositivos interpretados, não sendo possível, contudo, cogitar sua aplicação ao
caso dos autos, posto que os diplomas legais pertinentes se mantiveram inalterados no decorrer
dos anos.
Ademais, ainda que se imaginasse que ocorreu uma modificação nos critérios
jurídicos adotados pela Administração Tributária em relação à eficácia dos protetores auriculares
para eliminar ou mitigar os riscos ocupacionais do ambiente com ruído excessivo, tal
modificação teria ocorrido em 2014, por força da fixação das duas teses pelo STF (sem
modulação de efeitos).
Desde então, não houve modificação na legislação, seja tributária ou
previdenciária, de modo que os dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213/1991 permaneceram com
as suas redações anteriores à fixação das duas teses.
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.427 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720623/2020-61

Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 permanecera com a
sua redação original nos dispositivos que se referem ao tema sobre o qual se formou a lide.
Tem-se, pois, que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 não trouxe
inovação legislativa e se embasou no teor do art. 292 e do § 2o do art. 293 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, não acrescentam e nem diminuem o lançamento fiscal, quando,
na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização está correto, sobretudo considerando a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), exaustivamente tratada nos autos, no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, acerca do agente físico ruído.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3302
DF CARF MF
Original